Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736531-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: DENISE STEPHANY DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SATÉLITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra DENISE STEPHANY DE SOUSA SILVA, processo n. 0704929-64.2022.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 207840416 dos autos de origem): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, o devedor aufere renda mensal líquida média no importe de R4 4.991,68 (ID. 207580006), o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional.” Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Aduz que a agravada recebe salário líquido de R$ 4.991,58 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), por isso possível autorizar a penhora de 30% (trinta por cento), pois “evidentemente não causaria prejuízo à subsistência digna da Agravada e/ou de sua família, não havendo qualquer violação à norma legal e estando em plena consonância com a jurisprudência dominante.” Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos da agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 63535373. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada/devedora. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte, orientada pelo col. STJ, conta com precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, de modo que, por prudência, melhor ser decidido em conjunto com o e. Colegiado e em vista do contraditório. Ademais, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator